Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-27.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000952-27.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), CUIABA ESPORTE CLUBE LTDA - ME - CNPJ: 04.847.144/0001-39 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ACORDO HOMOLOGADO NO FEITO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança se o feito principal foi sentenciado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão proferida nos autos da ação no 1038642-39.2023.8.11.0001 ajuizada pela litisconsorte passivo, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que o requerido CUIABÁ ESPORTE CLUBE:
a) Retorne a comercializar o valor dos ingressos para a torcida Dourada, no Setor Sul, nos mesmos valores praticados anteriormente, quais sejam: Sul Superior – valor do ingresso: R$ 50,00 (cinquenta reais) inteira e R$ 25,00 (vinte e cinco) meia; Sul Inferior – valor do ingresso: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) inteira e R$75,00 (setenta e cinco reais) meia; b) Comercialize os ingressos do setor Norte Superior e Norte Inferior, destinados aos torcedores visitantes (torcida flamenguista), nos mesmos valores dos ingressos cobrados inicialmente, para a torcida local (torcida dourada), quais sejam: Sul Superior – valor do ingresso: R$ 50,00 (cinquenta reais) inteira e R$ 25,00 (vinte e cinco) meia; Sul Inferior – valor do ingresso: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) inteira e R$75,00 (setenta e cinco reais) meia; Fica condicionada a aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada ingresso vendido em desrespeito à decisão.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada em 01/08/2023, no id. 177448665, sendo determinada a suspensão dos efeitos da tutela de urgência deferida pelo Juízo monocrático, até ulterior deliberação judicial.

A autoridade coatora prestou informações e o litisconsorte e o representante do Ministério Público apresentou manifestação, conforme certidão no lançada em 29/08/2023, no id. 180538202.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1000952-27.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Cuiabá Esporte Clube LTDA - ME

Impetrado:

Dra. Patrícia Ceni - Juizado Especial do Torcedor de Cuiabá

Litisconsorte

Ministério Público Estadual

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/11/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Da análise do processo principal, verifico que foi prolatada sentença homologatória do acordo firmado entre as partes em 24/08/2023, conforme id. 127077321

Desta forma, entendo que ocorreu a perda de objeto do mandado de segurança, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023